Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721503-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLENISE DE MAGALHAES LANGE AGRAVADO: DOUGLAS FALCAO HABIBE, ROSA MARIA HABIBE, MARCIA FALCAO HABIBE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (id 47354685), interposto pela credora contra decisão (id 47354694), proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0720474-15.2019.8.07.0001) que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de ampliação do percentual referente à penhora incidente sobre a remuneração da devedora Rosa Maria Habibe, sob o fundamento de que a credora não apresentou documentos aptos a demonstrar ausência de outros descontos sobre a remuneração da devedora. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Cuida-se de pedido de ampliação do percentual referente à penhora incidente sobre a remuneração da executada ROSA MARIA HABIBE (ID 155055420). Indefiro o pedido, tendo em vista a interpretação restritiva deste juízo sobre o que estabelece o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Note-se que a penhora de percentual da remuneração da executada foi deferida, tão somente, após a interposição do agravo de instrumento de número 0704801-77.2022.8.07.0000. Por conseguinte, reputo inadequada a ampliação do percentual de desconto. Ademais, a parte exequente não apresentou documentos que demonstrem a ausência de outros descontos sobre a remuneração da devedora. Mantenha-se, portanto, o processo suspenso em conformidade com a decisão de ID 155055420.” Em suas razões, a agravante narra que a penhora de 10% deferida a partir de julho de 2022 vem sendo cumprida pelo Tribunal de Contas da União, órgão empregador da devedora Rosa Maria Habibe. Alega que tramitou perante a 5a Vara Cível de Brasília outro cumprimento de sentença (proc n. 0717659-11.2020.8.07.0001) que moveu contra os devedores, e que foi determinada a penhora de 10% sobre a remuneração da devedora Rosa Maria Habibe, todavia informa que o débito fora quitado em virtude do cumprimento da obrigação entre 14/6/2022 e 20/12/2022. Assevera que identificou outro processo em trâmite contra agravada Rosa Maria Habibe (proc n. 0701773- 12.2020.8.07.0020) na 3a Vara Cível de Águas Claras, com determinação de penhora de 10% da remuneração da devedora Rosa Maria Habibe. Argumenta que há presunção de que referido débito será declarado quitado nos próximos dias, pois o credor foi intimado a manifestar-se sobre possível quitação em 30/5/2022. Enfatiza que a devedora Rosa Maria Habibe teve deferida penhora de 30% sobre sua remuneração tramitando simultaneamente nas três demandas citadas, sem que houvesse qualquer afronta à sua dignidade e prejuízo à sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual entende que, com a quitação de duas parcelas incidentes sobre a remuneração nos citados autos, é possível a ampliação do percentual fixado nos autos originais de cumprimento de sentença (proc 0720474-15.2019.8.07.0001). Requer o recebimento do recurso no efeito ativo, concedendo-se na forma de tutela recursal, para que seja determinado o aumento do percentual da penhora incidente sobre a remuneração da devedora Rosa Maria Habibe até decisão definitiva da Turma. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo regular (ids 47354697 e 47354697). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. No presente caso, não vislumbro, ao menos nessa fase de análise perfunctória, elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações, necessária ao provimento liminar. Dessarte, não constato risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique o efeito suspensivo vindicado. Malgrado as alegações expendidas pela agravante, forçoso é reconhecer que não foram colacionadas aos autos documentos e provas que fornecessem a este Juízo substrato fático suficientes a justificar à decisão perquirida, consoante preconiza o art. 373, I, do CPC. Ademais, a própria agravante reconhece que “presume-se, portanto, que o débito será declarado quitado nos próximos dias” (id 47354685 - Pág. 4). Com efeito, tem-se que o conjunto probatório, até aqui delineado, não se mostra hábil e idôneo para comprovação das alegações da agravante, porquanto a presunção de quitação é desprovida de grau aceitável de certeza. Portanto, afigura-se incensurável a decisão agravada. Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023 15:10:55. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada